Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-55.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Estupro. Violência doméstica. Prova oral. Palavra da vítima. Laudo pericial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de estupro, cometido contra sua ex-companheira no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discutese se há provas suficientes para condenação
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevância, desde que harmônica com os demais elementos probatórios. No caso, a versão da vítima é coerente, reiterada e foi corroborada por laudo pericial que detectou sêmen na roupa usada pela vítima no momento dos fatos.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.